Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-97.2024.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001128-97.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TANANIS MONTEIRO MACHADO - CPF: 878.710.171-87 (APELADO), LAIS MARIANA BARBOSA SILVEIRA - CPF: 058.380.181-19 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0032-25 (APELANTE), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA

APELADO: TANANIS MONTEIRO MACHADO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CABO DE INTERNET SOLTO EM VIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária demonstrar a inexistência dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita. A juntada da carteira de trabalho, demonstrando condição de vendedora com renda mensal compatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, é suficiente para manter o benefício.

2. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida, ou seja, à luz das afirmações contidas na petição inicial. A alegação de que o cabo causador do acidente pertencia à empresa requerida é suficiente para configurar sua legitimidade passiva.

3. O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção. Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais e testemunhais produzidas são suficientes para o deslinde da causa, sendo desnecessária a prova pericial.

4. A relação jurídica enquadra-se nas normas do Código de Defesa do Consumidor por equiparação (art. 17), aplicando-se a responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF). Comprovado que o cabo causador do acidente pertencia à apelante, configura-se sua responsabilidade pelos danos causados.

5. Comprovado o gasto com corte de cabelo necessário após o acidente, mostra-se devido o ressarcimento a título de danos materiais.

6. O acidente que causa lesões físicas graves, incluindo corte no pescoço que poderia ter sido fatal, gera danos morais que ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a esfera da dignidade da pessoa humana. O valor de R$ 20.000,00 mostra-se adequado, considerando a gravidade das lesões, o risco de vida e o caráter pedagógico da medida.

7. As cicatrizes deixadas pelo acidente, especialmente no pescoço, configuram dano estético, que pode ser cumulado com o dano moral (Súmula 387 do STJ). O valor de R$ 2.000,00 mostra-se razoável e compensatório.

8. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMIGO MT PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
contra sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais e Estéticos n. 1001128-97.2024.8.11.0007
ajuizada por
TANANIS MONTEIRO MACHADO,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos dos artigos 5º, X da CF, 14 e 17, ambos do CDC e 186, 187, 927 e 949, todos do CC, para:

1. Ratificar o deferimento da Justiça Gratuita à requerente.

2. Afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida.

3. Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (19/12/2023) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. A partir de 30/08/2024, aplicação da Taxa Legal (Selic) do art. 406 do CC, abrangendo atualização monetária e juros.

4. Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da prolação desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (19/12/2023 – Súmula 54, STJ). A partir de 30/08/2024, aplicação da Taxa Legal (Selic) do art. 406 do CC, abrangendo atualização monetária e juros.

5. Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da prolação desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (19/12/2023). A partir de 30/08/2024, aplicação da Taxa Legal (Selic) do art. 406 do CC, abrangendo atualização monetária e juros.

Por fim, condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante reitera a preliminar de impugnação à justiça gratuita concedida à autora, argumentando que a simples declaração de hipossuficiência e a juntada da carteira de trabalho são insuficientes para demonstrar a incapacidade financeira.

Argui as preliminares de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não há provas de que o cabo que causou o acidente pertencia à sua rede de infraestrutura, mas sim à empresa NetUltra, bem como cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida.

No mérito, alega que a autora não produziu qualquer prova técnica ou documental que comprove que o cabo que se enroscou em seu pescoço pertencia à apelante, sendo a imputação de responsabilidade construída com base em presunções frágeis e depoimentos contraditórios.

Sustenta que a ausência de danos estéticos, material e morais, pois o comprovante do dano material não possui validade fiscal, que não há nos autos laudo médico ou estético que aufira a extensão da lesão e sua permanência ou a real necessidade de tratamento.

Por fim, aduz que os valores arbitrados a título de danos morais são excessivos diante da ausência de comprovação de sofrimento intenso, duradouro ou incapacitante.

Nas contrarrazões (ID 321556413), a apelada afirma que em relação à ilegitimidade passiva, sustenta que restou comprovado que os cabos pertenciam à apelante, inclusive pelo depoimento da testemunha Sra. Nira, que ficou sem internet no exato momento do acidente. Defende a desnecessidade de prova pericial, pois as provas documentais e testemunhais já comprovam a titularidade da fiação. No mérito, reafirma a responsabilidade da apelante e a ocorrência dos danos morais, estéticos e materiais, bem como a adequação dos valores fixados na sentença.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Preliminar - impugnação à justiça gratuita

A apelante impugna a concessão da justiça gratuita à apelada, alegando que a simples declaração de hipossuficiência e a juntada da carteira de trabalho são insuficientes para demonstrar a incapacidade financeira para arcar com os custos do processo.

Sem razão a apelante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária demonstrar a inexistência dos requisitos para a concessão do benefício.

No caso, a apelada não apenas apresentou declaração de hipossuficiência, como também juntou sua carteira de trabalho, demonstrando sua condição de vendedora com renda mensal compatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A apelante, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse infirmar a condição de hipossuficiência da apelada, limitando-se a alegar genericamente que o valor atribuído à causa indicaria capacidade financeira.

Ademais, o valor da causa não está diretamente ligado à capacidade financeira da parte, mas sim à expressão econômica do pedido formulado.

Assim, rejeito a preliminar.-

Preliminar de ilegitimidade passiva

A apelante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que o cabo causador do acidente não pertencia a ela, mas sim à empresa NetUltra Internet e Informática Ltda.

Contudo, a questão relativa à titularidade do cabo confunde-se com o mérito e com ele será analisada.-

Preliminar de cerceamento de defesa

A apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida, que teria por objetivo identificar a titularidade do cabo envolvido no acidente.

Sem razão a apelante.

Salienta-se que o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

No caso em tela, o magistrado entendeu que as provas documentais e testemunhais produzidas eram suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de prova pericial.

De fato, a instrução processual foi ampla, com a oitiva da autora, do preposto da requerida e da testemunha Sra. Nira Braga Botelho, além da juntada de documentos, fotografias e vídeos que demonstraram as circunstâncias do acidente e as lesões sofridas pela autora.

Além disso, a testemunha, Sra. Nira Braga Botelho, vizinha da autora, afirmou em seu depoimento que ficou sem internet no exato momento do acidente, que o cabo do seu roteador chegou a desconectar, que a internet de sua residência era da empresa requerida e que o fio pendente na via estava interligado ao poste de sua residência.

Ademais, mencionou ter aberto um chamado à requerida solicitando suporte devido à falta de internet.

E o próprio preposto da requerida confirmou em seu depoimento que recebeu o chamado da testemunha para reparos na internet e que no dia do acidente houve problemas em sua rede no mesmo local do fato, o que contradiz a alegação de que o cabo não pertencia à empresa.

Assim, as provas produzidas foram suficientes para formar o convencimento do magistrado, não havendo necessidade de prova pericial.

Logo, a perícia requerida seria de difícil realização, considerando que o acidente ocorreu em dezembro/2023 e os cabos já foram reparados, não sendo possível verificar in loco a situação no momento do acidente.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.-

Mérito

Extrai-se dos autos que
TANANIS MONTEIRO MACHADO
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais e Estéticos n. 1001128-97.2024.8.11.0007
em face de
AMIGO MT PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA,
aduzindo que em 19/12/2023, por volta das 09h, trafegava com sua motocicleta pela Rua Goiana, esquina com a Rua Ceará, em Alta Floresta/MT, quando foi abruptamente interceptada por um cabo de fio suspenso na altura de seu pescoço.

Alegou que o cabo lesionou seu pescoço, desequilibrando-a e arremessando-a na via pública, o que resultou em diversas lesões corporais, incluindo escoriações no braço, corte na cabeça com necessidade de raspar o couro cabeludo e cortar o cabelo, além de um grave corte no pescoço que, segundo ela, poderia ter sido fatal.

Asseverou que após o acidente, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Alta Floresta/MT, registrando Boletim de Ocorrência nº 2023364358 no mesmo dia.

Salientou que em razão do ocorrido, pagou R$ 60,00 por um corte de cabelo e que necessitaria de procedimentos estéticos para remover a cicatriz em seu pescoço, estimados entre 3 a 10 sessões, bem como ficou impossibilitada de trabalhar por 3 dias.

Assim, ajuizou a presente ação e pleiteou indenização por danos morais em R$ 20.000,00, danos estéticos em R$ 2.000,00, e danos materiais em R$ 60,00, totalizando o total de R$ 22.060,00.

Ao decidir, o magistrado Dr. Antônio Fabio da /silva Marquezini, julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a apelante é responsável pelo acidente sofrido pela apelada, em razão de cabo de internet solto em via pública.

De início, a relação jurídica em análise enquadra-se nas normas do Código de Defesa do Consumidor por equiparação, nos termos do seu artigo 17, que considera vítimas do evento danoso todos aqueles que, embora não diretamente contratantes, sofrem as consequências do defeito do serviço.

Assim, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso, restou comprovado que o cabo causador do acidente pertencia à apelante, pois a testemunha Sra. Nira Braga Botelho, vizinha da autora, afirmou em seu depoimento que ficou sem internet no exato momento do acidente, que o cabo do seu roteador chegou a desconectar, que a internet de sua residência era da empresa requerida e que o fio pendente na via estava interligado ao poste de sua residência.

Além disso, o próprio preposto da apelante confirmou em seu depoimento que recebeu o chamado da testemunha para reparos na internet e que no dia do acidente houve problemas em sua rede no mesmo local do fato, o que contradiz a alegação de que o cabo não pertencia à empresa.

Com efeito, a apelante tenta atribuir a responsabilidade à empresa NetUltra, mas não apresenta provas convincentes de que o cabo pertencia a esta empresa.

Todavia, as provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento da testemunha e do preposto da própria apelante, indicam que o cabo era de propriedade da apelante.

Destarte, a tentativa de a apelante apresentar fotografias de um poste diferente do local do acidente, como apontado pela apelada, fragiliza ainda mais sua tese defensiva.

Assim, restou configurada a responsabilidade civil da apelante pelo acidente sofrido pela apelada, nos termos dos artigos 186, 187 e 927, ambos do CC e art. 14 do CDC.

Dos danos materiais

A apelada comprovou o gasto de R$ 60,00 pelo corte de cabelo necessário após o acidente, apresentando o respectivo comprovante.

E embora a apelante alegue que o comprovante não possui validade fiscal, trata-se de documento hábil a comprovar o desembolso realizado pela apelada.

Ademais, considerando as lesões sofridas pela apelada, especialmente o corte na cabeça que exigiu raspar parte do couro cabeludo, é razoável que tenha sido necessário realizar um corte de cabelo para uniformizar o visual.

Portanto, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de R$ 60,00, a título de danos materiais.

Dos danos morais

Os danos morais restaram evidenciados pelas lesões físicas sofridas pela apelada, incluindo o grave corte no pescoço que poderia ter sido fatal, escoriações e a necessidade de raspar o cabelo.

Observa-se que o acidente causou dores, angústia e sofrimento à apelada, o que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade da pessoa humana.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, assegura o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação e a jurisprudência é pacífica no sentido de que acidentes dessa natureza, que colocam em risco a vida da vítima e causam lesões físicas, portanto, ensejam indenização por danos morais:

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. FIAÇÃO DE TELEFONE SOLTA NA VIA. QUEDA DA CONDUTORA DE MOTOCICLETA. Pretensão da autora ao recebimento de indenização pelos danos morais e materiais suportados em decorrência de acidente com sua motocicleta ocasionado por "fio solto" em via pública de propriedade da ré. Sentença de parcial procedência na origem. Manutenção. Falha nos serviços da ré, em virtude da negligência no dever de manutenção da rede de cabos de telefonia. Responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviços públicos. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF e art . 14 e 22 do CDC. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 00143723720138260506 SP 0014372-37.2013.8 .26.0506, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 23/09/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/09/2020)

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 20.000,00, fixado na sentença mostra-se adequado, considerando a gravidade das lesões, o risco de vida a que foi exposta a apelada e o caráter pedagógico da medida.

Logo, o valor está em consonância com a jurisprudência em casos análogos, como demonstrado na própria sentença.

Desse modo, deve ser mantido o quantum arbitrado a título de danos morais.

Dos danos estéticos

O dano estético caracteriza-se pela alteração morfológica do indivíduo que causa constrangimento, humilhação ou complexo de inferioridade.

No caso, as fotografias juntadas aos autos demonstram claramente as marcas e cicatrizes deixadas pelo acidente, especialmente no pescoço da apelada.

Salienta-se que a Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça permite a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral, reconhecendo a autonomia dessas espécies de dano.

Embora a apelante alegue que não há nos autos laudo médico ou estético que aufira a extensão da lesão, sua permanência ou a real necessidade de tratamento, as fotografias juntadas são suficientes para comprovar a existência da cicatriz no pescoço da apelada.

E considerando a permanência da cicatriz e a necessidade de tratamento estético, o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e compensatório para a apelada.

Logo, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos estéticos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025